Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723511-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON GOMES SOARES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO O IMPACTO DA PENHORA SUFICIENTE A COMPROMETER EFETIVAMENTE O FUNCIONAMENTO. PENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE DO VALOR. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CARÁTER DE POUPANÇA. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, em que alega que os valores bloqueados em sua conta são quantias inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à manutenção de sua atividade comercial, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 1.1. Em seu agravo, o agravante informa que a penhora se deu sobre os valores de suas contas no importe total de R$ 12.505,98, valor este a ser utilizado pelo agravante para quitar dívida mensais básicas e também para manter a atividade comercial de sua loja, restando, em decorrência do bloqueio, impossibilitado de trabalhar, de comprar insumos para sua atividade comercial e de quitar suas despesas pessoais mais básicas. Diante disso, aduz que o montante bloqueado não merece ser levantado pelo agravado, dada a sua clara impenhorabilidade. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a sua imediata liberação em favor do agravante, como também, a liberação dos serviços da conta. 2. Da análise dos valores bloqueados, não é possível aferir se esses valores são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante. 2.1. Veja: “(...) A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. (...) 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (07255871120238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/9/2023). 2.2. No caso, o executado se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante e, que, por esse motivo, devem ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. 3. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Precedente (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ). 4. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 4.1. Confira-se ainda: “3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023). 4.2. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. 4.3. No caso dos autos, o próprio agravante informa utilizar a verba penhorada para despesas do dia a dia, o que, por si só, afasta a impenhorabilidade vindicada. 5. Agravo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 832 e 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a impenhorabilidade de valores utilizados para a manutenção da atividade comercial, e que a constrição, no caso, impossibilita tanto o trabalho comercial quanto a quitação de despesas básicas. Assevera que, no caso de microempresa individual, para fins do reconhecimento da impenhorabilidade, não há distinção patrimonial entre pessoa física e jurídica, sendo irrelevante tratar-se de quantia depositada em conta da pessoa jurídica. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan, OAB/DF 24.072, Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 832 e 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que, no caso concreto, o recorrente não demonstrou a natureza da verba constrita e, ainda, que "da análise dos valores bloqueados, não é possível aferir se esses valores são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante" (vide item 2 da ementa acima). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012